Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720595-72.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALVA MARIA MEDEIROS BRITO APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões (id 33687709), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. A apelante deve, ainda, no prazo de cinco (5) dias, comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator